Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 76, caput e § 2o, I, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração ou substabelecimentos válidos em nome do advogado subscrevente do recurso, tendo em vista que o substabelecimento de ID 37060496 – p. 2 dos autos de origem foi outorgado quando o substabelecente já não possuía poderes de representação da parte, em razão do anterior substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado ao ID 37060471 – p. 2 dos autos de origem. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora